Tribunal: TJSP
Processo: 2152357-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora sobre quotas do capital social que os agravantes possuem junto à Cooperativa. Possibilidade. A ordem de preferência do artigo 835, do Código de Processo Civil não é absoluta. Decisão mantida. Recurso não provido.